Tribunal: TJBA
Processo: 8030283-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030283-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: A. K. R. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
IRAJANE FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CLÍNICA CREDENCIADA MAIS PRÓXIMA SITUADA A 143KM DA RESIDÊNCIA DAS AUTORAS. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS APTOS PARA O TRATAMENTO NO DOMICÍLIO DA PARTE. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL EM CLÍNICA NÃO REFERENCIADA NO MUNICÍPIO DOS BENEFICIÁRIOS. MANIFESTAÇÃO POSITIVA DA OPERADORA ACERCA DO REEMBOLSO INTEGRAL. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8030283-78.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e em que são agravadas
A. K. R. D. S.
e
L. C. S. R.
, representadas por
IRAJANE FERREIRA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça